Tribunal: TJDFT
Processo: 0001778-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em atipicidade da conduta quanto ao crime de embriaguez ao volante, pois demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
2. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
3. Não há falar em absolvição pelo crime de desacato quando os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, detalharam, em ambas as fases da persecução penal, que o acusado lhes desacatou no exercício de suas funções e em razão delas ao proferir xingamentos contra eles.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. O prazo da pena acessória de suspensão ou proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso parcialmente provido.